Tribunal: TJMT
Processo: 0002687-84.2017.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002687-84.2017.8.11.0029 - CLASSE 198 - CNJ - CANARANA
Apelantes : CARLOS JOSÉ DE MORAIS e outro
Apelado : ERNESTO BORTOLON JÚNIOR
Protocolo no 0002687-84.2017.8.11.0041
Considerando que não consta dos autos informação de que os apelantes são beneficiários da assistência judiciária gratuita, tampouco houve recolhimento do preparo, intimem-se os apelantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolham em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/2015, com a advertência, ainda, do §5o do mesmo artigo ("É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o").
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator